Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIAS INVOCADAS APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.014 DO CPC. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO POR INDICAÇÃO ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PROTESTO.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
1.1. Considerando que não houve discussão na instância a quo acerca da desconformidade dos protestos com o disposto no art. 13, §3o, da Lei no 5.474/68, matéria esta apenas aventada em sede de apelação, resta nítida a configuração de inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício.
2. A duplicata virtual, reconhecida no art. 889, §3o, do CC, tem característica singular de “desmaterialização” da cártula, tornando-se indispensável a realização de protesto para que ostente a condição de título executivo, conforme dispõe o art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97.
2.1. Para a regularidade da duplicata virtual e sua execução é suficiente a observância dos requisitos do art. 889 do Código Civil, bem como a apresentação de fatura ou nota fiscal acompanhada de comprovante da materialização da relação mercantil. Estes requisitos suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.
2.2. Preenchidos os requisitos retroindicados, não há que se falar em inexistência ou nulidade do título que fundamenta a execução.
3. Tratando-se de duplicata mercantil sem aceite, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data do protesto, momento em que o devedor foi constituído em mora.
4. Apelação parcialmente provida.